Tribunal: CARF
Processo: 19515.000693/2010-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a violação de princípios constitucionais da legalidade e do livre exercício da atividade econômica, haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela Súmula CARF no 2.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais estabelecidos pelo artigo 95 do RICARF.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), sobre o valor correspondente à multa de ofício conforme súmula no 108 do CARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000693/2010-49
ACÓRDÃO
1002-004.066 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS
MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DO LIVRE EXERCÍCIO DA
ATIVIDADE ECONÔMICA. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a violação de princípios
constitucionais da legalidade e do livre exercício da atividade econômica,
haveria necessariamente de adentrar no mérito da constitucionalidade da
lei que estabelece a mencionada sanção, o que se encontra vedado pela
Súmula CARF no 2.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FEITO NOS AUTOS. INEFICÁCIA.
É ineficaz o pedido de sustentação oral realizado no próprio recurso
voluntário em inobservância aos prazos e procedimentos regimentais
estabelecidos pelo artigo 95 do RICARF.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do
regime de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital
próprio em relação a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os
princípios contábeis, a legislação tributária e a societária rejeitam tal
procedimento, seja pela ofensa ao regime de competência, seja pela
apropriação de despesas em exercício distinto daquele que as ensejou.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS. SÚMULA CARF No 108.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.066 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000693/2010-49
2
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (SELIC), sobre o valor correspondente à multa de
ofício conforme súmula no 108 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer o tema relativo à inconstitucionalidade, e no
mérito, por voto de qualidade, em negar provimento ao Recurso, vencidas as conselheiras Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andréa Arrais Egypto, que lhe
davam provimento.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista (Substituto integral), Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/RPO, complementando-o em seguida:
O presente auto de infração, lavrado em relação ao sujeito passivo acima
identificado, destina-se ao lançamento dos tributos abaixo especificados, relativos
ao anocalendário 2006:
- Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, no montante total de R$336.841,72
(valor consolidado na data do lançamento), incidente sobre adições não
computadas na apuração do lucro real;
- Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, no montante total de
R$121.263,00 (valor consolidado na data do lançamento), incidente sobre adições
não computadas na apuração do lucro real.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.066 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000693/2010-49
3
De acordo com os fatos relatados pela autoridade autuante, em ação fiscal
realizada junto ao sujeito passivo, foi constatada a inobservância do limite legal
para dedução como despesa, dos valores pagos a título de remuneração sobre o
capital próprio.
Relata, a autoridade fiscal, ter intimado a empresa para apresentar demonstrativo
de cálculo da apuração dos juros sobre capital próprio registrado contabilmente
como despesa relativa ao ano-calendário 2006, no montante de R$1.077.210,05.
Apresentados os documentos solicitados, constatou-se que a despesa
mencionada referia-se ao valor acumulado nos exercícios de 2003, 2004 e 2005 e,
portanto, sem a observância do regime de competência previsto na legislação.
Intimada para prestar esclarecimentos sobre a base legal e os procedimentos
fiscais e contábeis adotados no cálculo efetuado, o sujeito passivo deixou de se
manifestar.
Constatada, dessa forma, a inobservância do limite legal para dedução como
despesa, dos juros pagos ou creditados a título de remuneração do capital
próprio, restou caracterizado o aumento indevido dos valores registrados como
despesas, tendo como consequência a insuficiência do recolhimento dos valores
tributados pelo IRPJ.
A base de cálculo objeto deste lançamento fiscal corresponde, então, à diferença
entre o valor registrado contabilmente pela fiscalizada, como despesa de juros
sobre capital próprio, e o valor apurado pela fiscalização, com a observância do
regime de competência, conforme quadro demonstrativo apresentado às fls. 102
dos autos.
IMPUGNAÇÃO
Em impugnação ao débito, aduz, a autuada, ter procedido à dedução das
despesas referentes a juros sobre capital próprio da base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, com a observância dos limites previstos pela legislação fiscal em vigor.
Que os valores dos juros sobre o capital próprio referentes aos anos calendários
de 2004 e 2005 foram utilizados somente até o limite dos lucros existentes nos
referidos períodos, de forma que não houve aumento do volume dos prejuízos
fiscais da impugnante.
Que o valor do patrimônio líquido em 2006 foi devidamente ajustado para refletir
a distribuição dos juros sobre o capital próprio relativos aos anos-calendários de
2004 e 2005, conforme planilhas que anexa.
Conclui, assim, pela inexistência de prejuízo ao erário. Ao contrário, afirma que
em virtude da postergação do reconhecimento das despesas, houve antecipação
do recolhimento do IRPJ e da CSLL por ela devidos, nos anos-calendários de 2004
e 2005.
Apresenta alguns conceitos acerca dos juros sobre capital próprio e em seguida,
afirma não existir limite temporal para o seu pagamento. Afirma que, tratando-se
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.066 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000693/2010-49
4
de uma faculdade concedida às pessoas jurídicas, cabe às mesmas decidir o
momento em que os juros serão distribuídos, não podendo se falar em extinção
desse direito pelo seu não exercício.
Aduz, assim, ser equivocada a premissa que embasou a autuação, no sentido de
que os juros sobre o capital próprio não podem ser distribuídos em períodos
posteriores, entendendo se tratar de motivo suficiente para o cancelamento do
auto de infração.
Que os únicos limites para o pagamento dos juros em questão são aqueles
previstos na legislação que menciona. Transcreve o artigo 9o da Lei no
9.249/1995.
Que a Lei no 9.430/1996 passou a permitir a dedução dos juros sobre capital
próprio do cálculo da CSLL, nos mesmos termos das regras relativas ao IRPJ.
E que posteriormente, foi editada a Instrução Normativa 11/1996, cujo artigo 29
estabelece condições adicionais para a dedutibilidade dos juros sobre capital
próprio.
Destaca que, observados os limites estabelecidos na legislação mencionada, os
juros pagos são integralmente dedutíveis da base de cálculo do IRPJ e da CSLL,
ainda que a sua distribuição seja deliberada em períodos posteriores. E, com base
em planilhas apresentadas, pretende demonstrar a observância dos limites em
questão.
Alega, também, ausência de violação às disposições contidas na Instrução
Normativa 11/1996, transcrevendo o conteúdo do seu artigo 29.
No tocante à necessária observância ao regime de competência, aduz que a
deliberação pelo pagamento dos juros sobre capital próprio ocorreu somente em
2006. Antes disso, os sócios da empresa não tinham o direito de exigir o
pagamento desses montantes já que se trata de uma faculdade conferida à
empresa. Assim, referida obrigação nasceu somente em 2006, motivo pelo qual
entende que a declaração dos juros pagos sobre capital próprio na DIPJ relativa ao
ano-calendário 2006 foi realizada em observância ao regime de competência.
Destaca novamente a ausência de prejuízo ao erário, mencionando, ainda, que a
disposição contida no artigo 273 do RIR/1999 estabelece expressamente que a
inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de dedução somente
justificará a cobrança de tributo acrescido de multa, se tal inexatidão resultar em
postergação do pagamento do imposto ou redução indevida do lucro real em
qualquer período de apuração. Por isso entende que, ainda que não tivesse
observado o regime de competência, tal equivoco não poderia ter ensejado a
cobrança de débitos de IRPJ e CSLL acrescido de multas.
Salienta, ainda, que os valores dos juros sobre o capital próprio referentes aos
anos-calendários de 2004 e 2005 foram utilizados somente até o limite dos lucros
existentes nos referidos períodos, de forma que não houve aumento do volume
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.066 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000693/2010-49
5
dos prejuízos fiscais da Impugnante. E que o valor do patrimônio liquido da
Impugnante de 2006, utilizado para o cálculo dos juros sobre o capital próprio
referentes a esse ano-calendário de 2006, foi devidamente ajustado para refletir a
distribuição dos juros sobre o capital próprio referentes aos anos-calendários de
2004 e 2005.
Em relação aos juros, alega que a sua incidência sobre a multa aplicada não
encontra amparo legal, nem mesmo no artigo 61 da Lei no 9.430/1996.
Requer, assim, o cancelamento integral do presente auto de infração.
Protesta pela juntada posterior de quaisquer documentos que possam comprovar
o quanto alegado na impugnação apresentada.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada Improcedente – Credito Tributário
Mantido pela DRJ/RPO, conforme acórdão no 14-70.418, de 27 de setembro de 2017 (fls. 338 a
350), conforme Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2006
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO RELATIVO A ANOCALENDÁRIO ANTERIOR.
DEDUTIBILIDADE DA DESPESA INCORRIDA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO
REGIME DE COMPETÊNCIA.
A faculdade concedida pela lei para pagamento dos juros sobre capital próprio
deve ser exercida no ano-calendário de apuração do lucro real, encontrando-se, a
dedutibilidade das despesas financeiras correspondentes, restrita aos juros
relativos ao ano da referida apuração, sem incluir encargos de períodos
anteriores, por força da necessária observância do regime de competência.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFICIO. LEGALIDADE.
Conforme disposição constante no Código Tributário Nacional a penalidade
pecuniária integra a obrigação principal sujeitando-se, assim, à incidência dos
juros de mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
No Recurso Voluntário (fls. 361 a 390) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, entendendo que o respectivo Acórdão seja reformado por este CARF, de maneira que
haja o afastamento do crédito tributário lançado, conforme os fundamentos discriminados
resumidamente na sequência:
- Pondera sobre a violação dos princípios da legalidade e do livre exercício da
atividade econômica adotados nos argumentos da decisão de piso;
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.066 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000693/2010-49
6
- Alega que o regime de competência contábil para o reconhecimento das despesas
com JCP é dado pelo momento em que o seu pagamento é aprovado;
- Argumenta que o artigo 9o da Lei no 9.249/95 que dispõe sobre o modo como
devem ser pagos os JCP e o tratamento tributário de tais despesas, não faz nenhuma restrição
temporal à dedutibilidade das despesas com o pagamento de JCP;
- Informa que dentro do mesmo exercício de 2006, deliberou, pagou e deduziu os
JCP, conforme o teor do artigo 9o, caput e parágrafo 1o, da Lei no 9.249/95;
- Reclama ainda que caso não tivesse observado o regime de competência para a
dedução das despesas de JCP referentes aos anos-calendários de 2004 e 2005, é certo que tal
equívoco não poderia ter ensejado a cobrança de débitos de IRPJ e CSLL acrescido de multas, pois
não teria havido prejuízo ao erário;
- Defende que não pode haver incidência de juros sobre a multa de ofício;
- Por fim, a Requerente requer o provimento do presente recurso voluntário para o
fim de determinar o integral cancelamento da exigência fiscal consubstanciada no Auto de
Infração, extinguindo o presente processo administrativo. Além do pedido de sustentação oral das
razões do presente recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão no 14-70.418 - 9a Turma da DRJ/RPO se deu em 31/10/2017
(fl. 358), sendo o recurso voluntário apresentado pela empresa autuada em 29/11/2017 (fl. 360).
Logo, o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Entretanto, não serão conhecidos argumentos relacionados à inconstitucionalidade
de legislação tributária. Especificamente quanto a alegada violação de princípios constitucionais
da legalidade e do livre exercício da atividade econômica, reforça-se, que não compete às
instâncias julgadoras administrativas apreciar a conformidade de lei, validamente editada segundo
o processo legislativo constitucionalmente previsto, com os demais preceitos emanados da
própria Constituição Federal ou de outras leis. Desta sorte, não cabe no âmbito deste contencioso
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.066 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000693/2010-49
7
a declaração de nulidade ou inaplicabilidade ao caso expressamente previsto, matéria reservada,
também por força de dispositivo constitucional, ao Poder Judiciário, a teor da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste ponto, não conheço do recurso voluntário.

Pedido de sustentação oral feito nos autos
Consta no Recurso Voluntário o Requerimento de SUSTENTAÇÃO ORAL. Todavia,
convém desde logo informar o pedido não merece prosperar.
A solicitação de sustentação oral não foi realizada nos termos da Portaria MF/CARF
No 1240 DE 02/08/2024, cujo inciso I, do artigo 7o, e parágrafo 1o, do artigo 11, prescrevem:
Art. 7° A solicitação das partes para realizar sustentação oral ou para
acompanhar o julgamento e o envio de arquivo de sustentação oral e de
memorial serão feitos:
I - no Centro de Atendimento Virtual da Receita Federal - e-CAC, no caso do
sujeito passivo; e
II - no sistema e-processo na Intranet, no caso da Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional - PGFN.
§ 1° O responsável pela sustentação oral ou pelo acompanhamento do
julgamento deve ser informado e esses dados constarão da ata de julgamento.
§ 2o No e-CAC, será possível utilizar o mesmo arquivo para mais de um processo,
cabendo ao interessado selecionar os números dos demais processos de
interesse, por meio da funcionalidade "Lista de Processos", disponível na tela de
envio da solicitação.
§ 3° A realização de sustentação oral por pessoa diversa da que enviou o arquivo
de sustentação oral está condicionada à juntada aos autos da procuração que
outorgou poderes ao patrono, via funcionalidade "Solicitar Juntada de
Documentos" do sistema e-Processo, ressalvada a hipótese disposta no art. 5°,
§1°, da Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994.
(...)
Art. 11. A sustentação oral nas reuniões assíncronas deverá ser apresentada por
meio de arquivo de áudio ou vídeo com duração máxima de quinze minutos.
§ 1° A sustentação oral será realizada por meio da postagem de arquivo,
precedida de preenchimento de formulário eletrônico:
I - no e-CAC, no caso do sujeito passivo; e
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.066 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000693/2010-49
8
II - no sistema e-processo na Intranet, no caso da PGFN
(...)
Como se vê, o pedido de solicitação de sustentação oral não foi efetuado conforme
os fundamentos da Portaria MF/CARF No 1240 DE 02/08/2024. O formulário de solicitação de
sustentação oral, por sua vez, encontra-se disponível no sítio eletrônico do CARF. O contribuinte
não cumpriu com o exposto na norma. Assim, não merece acolhida a solicitação de sustentação
oral realizada nos autos.

Mérito
Juros sobre Capital Próprio - JCP
Trata o presente processo do lançamento de auto de infração da diferença de IRPJ e
de CSLL não recolhida pelo sujeito passivo, em razão da dedução indevida dos juros sobre capital
próprio pagos no ano de 2006, com a inobservância do limite legal para dedução como despesa
dos juros pagos ou creditados a título de remuneração do capital próprio.
Em sua impugnação, a recorrente alegou que a diferença de valores era relativa aos
anos-calendário de 2004 e 2005, e que não há na lei qualquer restrição temporal à dedutibilidade
das despesas com o pagamento de JCP.
O Acórdão “a quo” entendeu que tais deduções somente poderiam ser realizadas
na apuração do correspondente ano, ou seja, no ano-calendário de 2006.
Tanto na impugnação, como no Recurso Voluntário, a interessada combate esse
entendimento, discorrendo acerca da dedutibilidade dos JCP, ainda que em exercícios posteriores
aos respectivos anos-calendário, afirmando em síntese: que a limitação da dedução de JCP pelo
regime de competência não tem previsão legal, conforme o texto da Lei no 9.249/1995; que a
Instrução Normativa SRF no 11/1996, ao limitar a dedutibilidade de JCP ao regime de competência,
extrapolou o limite legal; e, que não houve prejuízo ao erário.
Assim, a matéria em questão a ser julgada diz respeito à possibilidade de deduzir na
apuração do IRPJ e da CSLL de determinado período, o valor de JCP calculado em outros períodos
de apuração.
Essa questão vem sendo debatida há muito tempo neste Tribunal Administrativo.
Uma parte defende que a dedutibilidade do JCP só é possível se a deliberação por seu pagamento
ocorrer no mesmo período de cujo resultado os juros são redutores, por exigência do regime de
competência; e, outra parte defende que a redação do artigo 9o da Lei no 9.249/95 não determina
uma vedação à dedução de JCP cuja deliberação tenha ocorrido após o término do ano-calendário
de referência, conforme abaixo:
Ementa:
JUROS
SOBRE
CAPITAL PRÓPRIO. DEDUÇÃO EM
EXERCÍCIOS
POSTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.066 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000693/2010-49
9
Os JCP são facultativos, tem natureza de dividendos, que são apurados em cada
exercício, calculados com a aplicação da TJLP , pro rata dia, sobre as rubricas do
Patrimônio Líquido, que evidentemente deve ser aqueles verificado ao longo do
exercício financeiro a que se refere. Os JCP são imputáveis aos dividendos
obrigatórios, que devem ser pagos/creditados em cada exercício. Os JCP transitam
pelo resultado, diminuindo o lucro, de modo que a legislação tributária a trata
como uma despesa. E por ser resultado da incidência de juros, considera-se uma
despesa financeira. Assim, por serem facultativos, imputáveis aos dividendos
obrigatórios, por se tratar de uma despesa de natureza financeira (pagamento de
juros), a dedutibilidade dos JCP é possível apenas no exercício em que for apurado
o lucro, ou seja, não é possível sua dedução em exercícios posteriores.
Numero da decisão: 1302-007.086
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar
provimento ao recurso voluntário quanto ao lançamento relativo à glosa do
excesso de despesa de pagamento de JCP. Nome do relator: WILSON KAZUMI
NAKAYAMA

Ementa:
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
FACULDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. EXERCÍCIO. DEDUTIBILIDADE. LIMITES. BASE DE CÁLCULO
A faculdade para pagamento ou crédito dos juros sobre o capital próprio (JCP)
deve ser exercida no ano-calendário de apuração do lucro real e sua
dedutibilidade, para fins fiscais, impõe seu cálculo ter como base as contas do
Patrimônio Líquido previstas no artigo 9°, § 8°, da Lei n° 9.249/1995, com
limitação à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP c não
incluir encargos de períodos anteriores, por força do princípio da autonomia dos
exercícios financeiros e de sua independência que, no plano da contabilidade,
caracteriza-se como regime de competência. Obedecidos tais parâmetros, a
dedutibilidade se estampa. Caso contrário, não.
Número da decisão: 1402-006.717
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar
provimento ao recurso voluntário em relação aos lançamentos de Juros sobre o
Capital Próprio Nome do relator: PAULO MATEUS CICCONE

Ementa: RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. MONTANTE SOLICITADO. REDUÇÃO.
APURAÇÃO. AUMENTO DO VALOR DEVIDO. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO,
LANÇAMENTO. DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE.
Nos pedidos de ressarcimento/compensação é dever da Autoridade Tributária
apurar a certeza e a liquidez do valor total pleiteado, mediante a apuração da
contribuição devida, com base na documentação contábil e fiscal do contribuinte,
nos termos da respectiva legislação tributária, efetuando o
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.066 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000693/2010-49
10
ressarcimento/compensação apenas do saldo credor a favor contribuinte,
inexistindo obrigação legal de lançamento de ofício da diferença entre o valor do
tributo devido, considerado pelo contribuinte, e o valor apurado por aquela
autoridade e que implicou na redução do total pleiteado/compensado.
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação.
Numero da decisão: 1301-007.775
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em rejeitar
a prejudicial de mérito e, no mérito, em negar provimento ao recurso. Vencidos
os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e
Eduarda Lacerda Kanieski, que acolhiam a preliminar e lhe davam provimento.
Nome do relator: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Desse modo, verificamos que vários processos foram decididos por voto de
qualidade, e, também, não foi diferente na 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF), em decisão mais recente, que decidiu no sentido da impossibilidade de dedução, conforme
o Acórdão no 9101-007.280, de 21/01/2025, o qual adotou a seguinte ementa:
Ementa: JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. FACULDADE SUJEITA AO REGIME DE
COMPETÊNCIA E A CRITÉRIOS TEMPORAIS. DEDUÇÃO EM EXERCÍCIOS
POSTERIORES. VEDAÇÃO.
1 - O pagamento ou crédito de juros sobre capital próprio a acionista ou sócio
representa faculdade concedida em lei, que deve ser exercida em razão do regime
de competência. Incabível a deliberação de juros sobre capital próprio em relação
a exercícios anteriores ao da deliberação, posto que os princípios contábeis, a
legislação tributária e a societária rejeitam tal procedimento, seja pela ofensa ao
regime de competência, seja pela apropriação de despesas em exercício distinto
daquele que as ensejou.
2 - As despesas de Juros com Capital Próprio devem ser confrontadas com as
receitas que formam o lucro do período, ou seja, tem que estar correlacionadas
com as receitas obtidas no período que se deu a utilização do capital dos sócios,
no período em que esse capital permaneceu investido na sociedade.
3 - A aplicação de uma taxa de juros que é definida para um determinado período
de um determinado ano, e seu rateio proporcional ao número de dias que o
capital dos sócios ficou em poder da empresa, configuram importante referencial
para a identificação do período a que corresponde a despesa de juros, e,
consequentemente, para o registro dessa despesa pelo regime de competência.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.066 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000693/2010-49
11
4 - Não existe a possibilidade de uma conta de despesa ou de receita conservar
seus saldos para exercícios futuros. Em outros termos, apurado o resultado, o que
era receita deixa de sê-lo e, também o que era despesa deixa de sê-lo. Apenas as
contas patrimoniais mantém seus saldos de um ano para outro. Os JCPs podem
passar de um exercício para o outro, desde que devidamente incorrida e
escriturada a despesa dos JCPs no exercício em que o capital dos sócios foi
utilizado pela empresa, com a constituição do passivo correspondente.
5 - Não se trata de mera inexatidão da escrituração de receita/despesa quanto ao
período de apuração, ou de simples aproveitamento extemporâneo de uma
despesa verdadeira, que já existia em momento anterior. O que a contribuinte
pretende é criar no período autuado despesas de juros de períodos anteriores,
despesas que corresponderiam à remuneração do capital dos sócios que foi
disponibilizado para a empresa naqueles períodos passados, despesas que
estariam correlacionadas às receitas e aos resultados daqueles períodos já
devidamente encerrados, e isso realmente não é possível porque subverte toda a
lógica não apenas do princípio da competência, mas da própria contabilidade.
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, acordam em
negar provimento ao recurso, vencidos os Conselheiros Heldo Jorge dos Santos
Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca, Luis Henrique Marotti Toselli e Maria
Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, que votaram por dar provimento ao
recurso. Apresentou declaração de voto o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros os Conselheiros Edeli
Pereira Bessa, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado,
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle Lucca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício). Nome do relator:
EDELI PEREIRA BESSA
Esses empates indicam que o assunto ainda carece de maiores aprofundamentos,
havendo duas correntes e ambas com fortes premissas e sólidos argumentos.
Destarte, neste voto, trago o entendimento deste Relator.
Inicialmente verificamos que a Lei n° 9.249/95 não impede que o contribuinte
distribuía os juros sobre capital próprio em períodos diversos ou em até valores maiores que os
limites legais, o que é restrito é o seu aproveitamento para dedução de IRPJ e CSLL.
As empresas possuem liberdade para remunerar seus acionistas de todas as formas
que não sejam vedadas em lei, sendo as principais a distribuição de dividendos e o pagamento de
juros pelo capital investido. Entretanto, a distribuição de dividendos consiste na mera distribuição
do resultado, e o pagamento de JCP tem natureza de despesa financeira atribuída pela legislação,
e dessa forma apresentam condições e requisitos que devem ser seguidos para sua dedutibilidade.
A própria legislação faz a distinção entre os dois regimes jurídicos.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.066 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000693/2010-49
12
O Professor Roberto Quiroga Mosquera ensina que, do ponto de vista tributário, o
embate doutrinário sobre a natureza jurídica do JCP (se dividendo, lucro distribuível ou juro) não é
relevante, porque o legislador tributário fez uma opção ao atribuir-lhe o tratamento fiscal de juro,
distanciando-o do regime tributário próprio dos dividendos (in “O regime jurídico-tributário das
participações societárias – ganho de capital, juros sobre o capital próprio e dividendos - o direito
tributário e o mercado financeiro e de capitais”. São Paulo: Dialética, 2009, p. 419-420).
Os JCP são despesas financeiras típicas que participam da formação do resultado da
companhia. Todos os dispêndios incorridos que não tenham como fim a aquisição de bens e
direitos ou a liquidação de passivos, são consideradas como despesas, conforme preceitua a
Resolução CFC no 1.374, de 08 de dezembro de 2011, item 4.25, “b”:
Resolução CFC no 1.374, item 4.25 (b): “despesas são decréscimos nos benefícios
econômicos durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da
redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do
patrimônio líquido, e que não estejam relacionados com distribuições aos
detentores dos instrumentos patrimoniais”.
Assim, participando os JCP da “formação do resultado”, por se tratar de DESPESA,
fica mais explícita a sua diferença conceitual com dividendos, já que estes, abstraindo outras
disfunções evidentes de tratamento entre ambos os institutos, são calculados basicamente sobre
o lucro, lucro esse já formado com a depuração das despesas com pagamento ou crédito de JCP.
O instituto dos Juros Sobre o Capital Próprio (JCP) foi criado pela Lei no 9.249/1995,
que tem natureza exclusivamente tributária, pois “altera a legislação do imposto de renda das
pessoas jurídicas, bem como da contribuição social sobre o lucro líquido, e dá outras
providências”, assim como as normas da Administração Tributária.
O artigo 9o da Lei no 9.249/1995, na época dos fatos, trazia a seguinte redação:
Artigo 9o: A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro
real, os juros pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou
acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas
do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP.
§ 1o O efetivo pagamento ou crédito dos juros fica condicionado à existência de
lucros, computados antes da dedução dos juros, ou de lucros acumulados e
reservas de lucros, em montante igual ou superior ao valor de duas vezes os juros
a serem pagos ou creditados. (Redação dada pela Lei no 9.430, de 1996).
§ 2o Os juros ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota
de quinze por cento, na data do pagamento ou crédito ao beneficiário.
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário
pessoa jurídica tributada com base no lucro real;
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.066 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000693/2010-49
13
II - tributação definitiva, no caso de beneficiário pessoa física ou pessoa jurídica
não tributada com base no lucro real, inclusive isenta, ressalvado o disposto no §
4o;
§ 4o (Revogado pela Lei no 9.430, de 1996).
§ 5o No caso de beneficiário sociedade civil de prestação de serviços, submetida
ao regime de tributação de que trata o art. 1o do Decreto-Lei no 2.397, de 21 de
dezembro de 1987, o imposto poderá ser compensado com o retido por ocasião
do pagamento dos rendimentos aos sócios beneficiários.
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o
imposto de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por
ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de remuneração de capital
próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
§ 7o O valor dos juros pagos ou creditados pela pessoa jurídica, a título de
remuneração do capital próprio, poderá ser imputado ao valor dos dividendos de
que trata o art. 202 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, sem prejuízo do
disposto no § 2o.
§ 8o Para os fins de cálculo da remuneração prevista neste artigo, não será
considerado o valor de reserva de reavaliação de bens ou direitos da pessoa
jurídica, exceto se esta for adicionada na determinação da base de cálculo do
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido.
Pois bem, até este momento, verificamos que a recorrente calculou o JCP de
períodos anteriores (2004 e 2005) em conjunto com os JCP de 2006, e deduziu tais valores das
bases imponíveis do IRPJ e da CSLL do ano-calendário de 2006. Através do procedimento fiscal da
RFB, houve a glosa do valor deduzido, que a interessada alega ser referente aos períodos de 2004
e 2005, tendo a Autoridade Tributária alinhado o entendimento de que estes valores seriam
despesas e como tal deveriam observar o limite legal. Em seu turno, a recorrente contesta o
tratamento fiscal de considerar os JCP como despesa financeira e sujeita ao regime de
competência, posto que no seu entender esta submissão só surge quando a Assembleia de
acionistas deliberar pela sua aprovação de modo que o regime de competência se estamparia
neste momento.
O caput do artigo 9o citado, cria o instituto e dá a sua natureza quando afirma: “a
pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos de apuração do lucro real”. Assim, o que chamamos
de JCP é uma autorização para o contribuinte reduzir a base de cálculo do IRPJ.
No mesmo artigo é descrito as condições para esta redução: pagamento aos sócios,
e que este pagamento seja calculado aplicando-se a TJLP sobre as contas do patrimônio líquido.
Logo, para verificar o atendimento das condições legais da dedução na apuração do
lucro real no ano calendário 2006, a Autoridade Tributária verificou o valor das contas
patrimoniais no final do exercício fiscal e aplicou a TJLP da data do encerramento, assim
encontrando o valor que a lei autoriza a deduzir naquela apuração que é de R$ 428.626,73.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.066 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000693/2010-49
14
Entretanto, a interessada deduziu R$ 1.077.210,05, o que está acima do valor encontrado
aplicando-se a TJLP no final do exercício auditado sobre o saldo das contas do patrimônio líquido
registrado naquele momento (fl. 102). Portanto, o valor total de R$ 1.077.210,05 não é JCP, nos
termos da lei, é outro pagamento que não é dedutível na apuração do lucro real daquele período
de apuração.
A Instrução Normativa no 11/1996, quando descreve o regime de competência, não
está se referindo ao regime de apuração do resultado contábil, mas sim ao regime de apuração do
lucro tributário. Apesar da apuração tributária ter forte relação com a apuração contábil, estas são
independentes. Essa diferença é evidente quando se fala das despesas da empresa, as quais estão
sempre diminuindo o resultado contábil, mas somente reduzem o lucro tributável nas situações
expressamente previstas em lei, tanto é que um dos tipos de ajuste previstos no regime de
apuração do lucro real diz respeito à necessária adição de despesa não dedutíveis. Nesse sentido,
o argumento da interessada não se sustenta quando reclama de ilegalidade da referida instrução
normativa. A Instrução Normativa refere-se ao regime de apuração do lucro real. Ela está em
conformidade com a Lei no 9.249/1995.
Importante destacar que o lucro real está restrito a um período de apuração, não
podendo ser contagiado por receitas ou despesas de outros períodos de apuração, nos termos dos
artigos 1o e 2o da Lei no 9.430/1996:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas
jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por
períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho,
30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação
vigente, com as alterações desta Lei.
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
Assim, podemos concluir que a recorrente não apurou nem previu o pagamento de
JCP nos anos de 2004 e 2005, pois naqueles períodos temporais, tais valores não foram
segregados do resultado, lembrando que os JCP participam, redutoramente, da apuração do lucro
no exercício, o que não ocorreu nos alegados períodos.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.066 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000693/2010-49
15
Para isso, deveria haver deliberação a respeito, o que não houve na época própria.
Ao contrário, o próprio contribuinte em suas alegações no recurso voluntário, diz que dentro do
mesmo exercício de 2006, deliberou, pagou e deduziu os JCP. Ou seja, ele confirma que a
deliberação para distribuição de JCP e o pagamento aos sócios ocorreram somente em 2006. Não
podendo, então, se falar em possibilidade de despesa de JCP referente aos anos anteriores.
Também, a justificativa de que não houve prejuízo ao erário, não é uma hipótese
fundamentada em lei para a não constituição do crédito tributário.
Por todo o exposto, incabível cogitar a dedutibilidade integral dos JCP, mantendo o
lançamento realizado pela Autoridade Tributária.
Importante frisar que, a 1a Seção do STJ decidiu a favor dos contribuintes, o Tema
1319 que trata desta possibilidade de empresas deduzirem os Juros sobre Capital Próprio (JCP)
calculados sobre lucros de anos anteriores (JCP extemporâneo) da base de cálculo do IRPJ e CSLL,
fixando tese vinculante que permite essa dedução em exercícios posteriores à apuração do lucro.
Embora o julgamento de mérito tenha ocorrido recentemente, o processo ainda cumpre prazos
processuais para que a decisão se torne definitiva e imutável. Assim, como ainda não transitou em
julgado, este Colegiado Administrativo não está vinculado a tal decisão conforme preceitua o
artigo 99 do Regimento Interno do CARF – RICARF.

Juros sobre Multa de Ofício
A recorrente defende a tese de que não há incidência de juros sobre a multa de
ofício, na medida em que, se os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu capital,
eles devem incidir sobre o que deveria ter sido recolhido no prazo legal, e não foi. Fora dessa
hipótese, qualquer incidência de juros se mostra abusiva e arbitrária, por ausência de seu
pressuposto de fato.
Todavia, essa tese foi superada pela Súmula CARF no 108, pela qual foi pacificado o
entendimento de que incidem juros moratórios sobre o valor correspondente à multa de ofício,
verbis:
Súmula CARF n° 108:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Com isso, entendo que não procede essa reclamação da recorrente.

Dispositivo
Considerando o que fora apresentado, não conheço da alegação de
inconstitucionalidade de lei baseada em princípios, e, no mérito, na parte conhecida, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.066 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000693/2010-49
16
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 431
DF CARF MF
Original